Tribunal: TJPA
Processo: 0812817-78.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812817-78.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. FALECIMENTO DA PACIENTE APÓS INTERNAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXECUÇÃO A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que confirmou tutela antecipada determinando ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua a transferência urgente de paciente diagnosticada com septicemia não especificada (CID A419) para leito de UTI — Adulto Tipo II, com continuidade do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O apelante argumentou que a paciente foi transferida e posteriormente faleceu, caracterizando o esgotamento do objeto da lide, e alegou inexistência de responsabilidade municipal por não ser a paciente residente no Município de Ananindeua. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação e a improcedência da pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o falecimento da paciente implica perda superveniente do interesse processual; e (ii) apurar a responsabilidade do Município de Ananindeua quanto ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento da paciente não configura perda superveniente do interesse processual, pois a internação foi realizada em cumprimento à tutela antecipada, que possui natureza precária e demanda posterior ratificação judicial, especialmente em razão da multa cominatória fixada, cuja execução foi requerida pelo Ministério Público.

4.

A responsabilidade solidária do Município de Ananindeua decorre dos princípios constitucionais da universalidade, integralidade e igualdade que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Lei nº 8.080/1990, art. 7º, incisos I, II e IV, e no art. 196 da Constituição Federal, que estabelecem o dever de todos os entes federativos de garantir a saúde como direito fundamental.

5.

É irrelevante para o caso o fato de a paciente ser natural de outro estado, pois a saúde pública constitui dever solidário de todos os entes federativos, independentemente da naturalidade ou residência do cidadão.

6.

A sentença recorrida confirmou corretamente os pedidos da inicial, inclusive a continuidade do tratamento após a transferência, sendo inadmissível alegar o cumprimento parcial como causa para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento da paciente, após a transferência para leito de UTI determinada judicialmente, não implica perda superveniente do interesse processual, especialmente em razão da multa cominatória arbitrada. A continuidade do tratamento médico após a transferência para leito de UTI integra o cumprimento integral da obrigação judicialmente imposta.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no Sistema Único de Saúde (SUS) é regida pelos princípios da universalidade, integralidade e igualdade, sendo irrelevante a naturalidade ou residência do paciente para fins de atendimento de saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0812817-78.2023.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: LIVIA RIBEIRO DUARTE (OAB/PA 31.993)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN (OAB/PA 8.018)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra a sentença que confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando ao Estado do Pará e ao referido município que providenciassem, com urgência, a transferência da apelada para um leito de UTI — Adulto Tipo II, em virtude do diagnóstico de septicemia não especificada (CID A 419). A decisão antecipatória havia estabelecido multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O apelante, em síntese, argumentou que a solicitação foi atendida, uma vez que a apelada foi internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia em 19/06/2023. Contudo, lamentavelmente, a paciente veio a óbito em 24/06/2023, resultando, assim, no esgotamento do objeto da lide.

Aduziu a inexistência de responsabilidade municipal, alegando a ausência de participação na transferência da apelada e, principalmente, por esta não ser munícipe de Ananindeua, mas sim de pessoa naturalizada paraense.

Concluiu requerendo o provimento do presente apelo, com a reforma da sentença, reconhecendo o cumprimento da obrigação e julgando improcedente a pretensão.

O Ministério Público do Estado do Pará em contrarrazões pugnando pelo provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária nova intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

O pedido formulado na petição inicial consistiu em:

“
A expedição de ordem judicial determinando ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua que forneçam, solidariamente, de forma URGENTE,
transferência para leito de UTI ADULTO – TIPO II, DEVIDO AO DIAGNÓSTICO DE SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA (CID A419), da interessada MÁRCIA DA SILVA, conforme espelho do SISREG em anexo, devendo ser realizado a transferência
e dar continuidade ao tratamento necessário
;

Não havendo vaga disponível na rede pública de saúde, devem os Requeridos, solidariamente, custear todo o tratamento médico necessário em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, conforme espelho do SISREG em anexo, dando-se preferência para Hospital situado em Ananindeua, onde reside a interessada;

No caso de descumprimento dos itens “a” e “b”, deverá incidir multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportado independe e concomitantemente pelos entes públicos e pelos agentes públicos recalcitrantes e sequestro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas contas dos requeridos para custear o tratamento médico.

(...)

A condenação definitiva do réu em sentença,
confirmando-se os pedidos e efeitos da tutela provisória de urgência referidas no tópico V, “a”, “b”, “c” e “d”, desta peça
.
(ID 17381833 – Págs. 10 e 11). Grifo nosso.

Como se observa, a pretensão não se limitava à transferência para um leito de UTI, mas
também incluía a obrigação de dar continuidade ao tratamento
.

Além disso, a decisão antecipatória da tutela restou proferida em 12/06/2023 17:43:50, inclusive arbitrando multa diária em caso de descumprimento (ID 17381835).

O Ministério Público, por intermédio de sua Promotoria de Justiça, no dia 19/06/2023 15:04:07 solicitou a aplicação da multa (obrigação de fazer), e ainda, o cumprimento da determinação judicial na forma prevista pelo art. 817 do CPC (ID 17381850). No mesmo dia (18:35:00) a paciente fora internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará (ID 17381918 – Pág. 50).

No dia 24/06/2023, às 11h35, lamentavelmente, a paciente foi a óbito (ID 17381928 — Pág. 111).

Esse encadeamento fático é essencial para demonstrar, contrariamente ao alegado pelo apelante, que o falecimento da paciente não resultou na perda superveniente do interesse processual. Isso porque a internação ocorreu em cumprimento à decisão antecipatória da tutela jurisdicional, que, por sua natureza precária, exigia posterior ratificação, especialmente em razão da fixação de multa cominatória (astreinte), cuja execução foi requerida pelo próprio Ministério Público.

A alegação do apelante acerca da inexistência de responsabilidade evidentemente não deve ser acolhida em razão da Lei nº 8.080/1990 - dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências – determinar que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é orientado pelos Princípios da Universalidade, Integralidade e Igualdade (art. 7º, incisos I, II e IV).

Acresce mencionar que a paciente deu entrada no sistema público de saúde através de atendimento inicial na UPA 24 Horas Dom Helder Câmara, Central Reguladora: Ananindeua (ID 17381834 – Pág. 2), mostrando-se irrelevante ao caso vertente o fato da mesma ser natural do Município de Cururupu – MA, visto que a saúde é direito de todos e dever do Estado em todos os seus níveis federativos de governo nos termos do art. 196 da CR/88.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, mantendo inalterada a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025